Tribunal: TJPA
Processo: 0812607-86.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812607-86.2023.8.14.0051

APELANTE: JOSE AUGUSTO LAGES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OMISSÃO QUANTO A JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVO REGIME DA LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido em apelação cível, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por beneficiário do INSS. O acórdão embargado havia reconhecido vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral.

2.

O embargante alegou omissão do acórdão quanto à fixação dos critérios legais de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação, especialmente diante das alterações legislativas promovidas pela Lei n.º 14.905/2024, que estabeleceu a taxa SELIC como índice único para atualização e juros nos débitos legais não convencionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar, de forma expressa, o índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios aplicáveis à condenação imposta, especialmente à luz da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A omissão alegada pelo embargante é verificada, uma vez que o acórdão deixou de esclarecer o critério legal aplicável à atualização do
quantum debeatur
, o que compromete a exatidão do título judicial.

5.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, prevendo expressamente que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único de atualização e juros, sendo vedada sua cumulação com outros encargos financeiros.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, tratando-se de condenações posteriores à entrada em vigor do CC/2002, a taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, por englobar correção monetária e juros moratórios, evitando-se o bis in idem.

7.

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência do STJ fixa a data do arbitramento da indenização como marco para aplicação da SELIC no caso de dano moral, e a data do evento danoso para o início dos juros moratórios em relação ao dano material, conforme Súmula 54/STJ.

8.

A acolhida dos embargos não configura reexame do mérito, mas sim suprimento de omissão essencial, em conformidade com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de definição expressa sobre os encargos legais aplicáveis à condenação configura omissão relevante apta a ser sanada por embargos de declaração.

2.

A Lei nº 14.905/2024 estabelece que a taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva na atualização de débitos legais não convencionados, vedada sua cumulação com outros índices.

3.

Nas condenações por danos morais, a taxa SELIC incide a partir do arbitramento judicial; em relação a danos materiais, aplica-se a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 491; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2140598/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.866/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.06.2022; STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.10.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Banco Bradesco S.A., em face de acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por Jose Augusto Lages, nos autos da ação de declaração de inexistência de relação contratual, sendo a ementa assim lavrada:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por beneficiário do INSS em desfavor de instituição financeira.

2. O autor alegou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e afirmou que jamais recebeu fatura ou utilizou o cartão, embora sofresse descontos mensais em seu benefício previdenciário. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3. A sentença julgou improcedente o pedido. Irresignado, o autor apelou, reiterando ausência de informação clara, alegando hipervulnerabilidade e vício de consentimento, além de requerer a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, diante da ausência de informações claras e adequadas ao consumidor;

(ii) saber se o banco comprovou a legalidade da contratação e a regular prestação do serviço, à luz da inversão do ônus da prova deferida;

(iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise do conjunto probatório, especialmente o histórico de empréstimos e extratos do benefício previdenciário, demonstrou a contratação de cartão RMC sem a devida clareza quanto aos encargos envolvidos e à natureza jurídica do instrumento firmado.

6. O banco, apesar de intimado, não produziu provas adicionais após a inversão do ônus da prova, deixando de comprovar que informou adequadamente o consumidor sobre as condições da contratação.

7. A conduta da instituição financeira violou os deveres de informação, boa-fé objetiva e transparência previstos no CDC, caracterizando vício de consentimento apto a ensejar a nulidade da relação contratual.

8. Verificada a cobrança indevida da instituição financeira, é cabível a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Configurado o dano moral, diante da lesão à dignidade do consumidor idoso, hipervulnerável, que teve sua subsistência comprometida por descontos mensais indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem a devida informação clara ao consumidor caracteriza vício de consentimento, sendo nula a relação jurídica. 2. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidos pela instituição financeira. 3. Configura dano moral o desconto de valores indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 138 e 171, II; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.03.2021, pub. 29.03.2021.

Irresignado, o embargante sustenta, em suas razões recusais (id. 3198041, págs. 1/4), a existência de vício de omissão no julgado, especificamente no que se refere à definição dos critérios legais aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a condenação imposta.

Sustenta o embargante que o acórdão deixou de observar o novo regime jurídico introduzido pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil (CC), disciplinando de forma expressa os critérios de atualização monetária e a taxa legal de juros. Segundo a novel legislação, o índice aplicável à atualização dos débitos não convencionados deve ser o IPCA, ao passo que os juros moratórios devem corresponder à taxa SELIC, deduzido o valor do índice de correção, vedando-se expressamente a cumulação entre SELIC e outros encargos financeiros.

Ressalta o embargante que a ausência de manifestação explícita do acórdão acerca da forma de cálculo dos encargos implica omissão relevante, pois afeta diretamente o montante da condenação e compromete os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Aduz, ainda, que o entendimento jurisprudencial dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça consagra a inadmissibilidade da cumulação da SELIC com outros índices de correção monetária ou juros de mora, conforme ilustrado, entre outros, no julgamento do
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.325.110/MT
, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti.

Ao final, pugna o embargante pelo conhecimento e provimento dos presentes declaratórios, com vistas à sanatória da omissão apontada, mediante esclarecimento expresso quanto à forma de incidência dos encargos legais, em conformidade com a legislação superveniente e a orientação jurisprudencial consolidada.

Jose Augusto Lages apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela instituição financeira (id. 32875425, págs. 1/2), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

Destarte, a controvérsia trazida nestes embargos de declaração cinge-se à alegada omissão no acórdão recorrido, quanto à necessária definição dos critérios legais aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a condenação imposta ao embargante, especialmente à luz das recentes alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, que deu nova redação aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Sustenta o embargante que o acórdão deixou de explicitar se a atualização do débito judicial deverá se dar mediante aplicação isolada da taxa SELIC, ou se poderá haver cumulação desta com outro índice de correção monetária e juros de mora. Defende, com base no novo regramento legal, que a SELIC constitui índice único, compreendendo tanto correção monetária quanto juros, de modo que sua cumulação com outros encargos configura bis in idem.

Assiste razão ao embargante.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

Desse modo, no caso concreto, se extrai da leitura do acórdão embargado, que a Turma julgadora deu parcial provimento à apelação cível para declarar a inexistência de relação contratual, arbitrou o
quantum
indenizatório a títulos de danos morais e materiais e fixou parâmetros para correção monetária, juros moratórios e a taxa a ser aplicada. Todavia, o entendimento esposado não está em consonância com a atual jurisprudência dos tribunais superiores. Explico.

Nesse contexto, dispõe o art. 491, caput, do CPC/15:

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

(...)

Pois bem, no que concerne à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em condenações por dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual:

(...) os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic.

(STJ - AgInt no AREsp: 2140598 RJ 2022/0168192-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

No caso concreto, o dano extrapatrimonial originou-se de uma relação excontratual, razão pela qual alinha-se ao julgado mencionado. Acrescenta-se que, em virtude da natureza mista da taxa Selic, a qual compreende juros moratórios e atualização monetária, a sua adoção exclui a incidência cumulativa de outros índices, conforme estabelecido no art. 406 do Código Civil de 2002 (CC/02)
[1]
.

Ademais, vejamos a ementa do AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR que esclarece a presente controvérsia:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
). Precedentes.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

De outra banda, no que tange ao dano material, a súmula 54 do STJ é aplicável de modo a determinar o termo inicial de incidência dos juros moratórios, qual seja, a partir do evento danoso. Logo, vejamos a redação da referida súmula: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”. Acrescenta-se, nessa perspectiva, que a Selic também será aplicada.

Logo, a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional e conferir exata conformidade ao título judicial, deve-se esclarecer que a atualização do
quantum debeatur
deverá ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros moratórios. Assim, o termo inicial no que tange ao dano moral é a partir do arbitramento e o termo inicial de correção no que concerne ao dano material é a partir de cada evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
OS ACOLHO
,

para suprir a omissão, integrar o acórdão embargado e fixar que: aplica-se somente a taxa Selic, a partir da data de arbitramento dos danos morais e termo inicial de correção no que concerne ao dano material é a partir de cada evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Belém, 22/02/2026